Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710676-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY DA SILVA DE BRITO AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Iracy da Silva de Brito contra decisão (ID 229809402 do processo n. 0702773-65.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Caixa Vida e Previdência S.A., determinou que as partes apresentassem procurações com firma reconhecida ou com assinatura eletrônica ICP-Brasil. Em suas razões recursais (ID 70000278), a agravante defende a desnecessidade de apresentar procuração com firma reconhecida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a transferência de valores sem a apresentação de nova procuração. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em 27/4/2025, a agravante solicitou a desistência do recurso (ID 71162714). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido pela recorrente para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;